Tribunal: TJBA
Processo: 8052679-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052679-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MILA LEITE NASCIMENTO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: ALESSANDRO MEDEIROS GONCALVES

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA, ROBERTO MARINHO SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. COBRANÇA DE FATURA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VARIAÇÃO INCOMUM NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MANTIDA
A
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

EM
R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS). APELO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8052679-80.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e Apelado
ALESSANDRO MEDEIROS GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR